Tribunal: TCU
Processo: 040.885/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18471/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira (PT/SP) indicando irregularidade no âmbito do Ministério das Comunicações, na condução da concorrência 01/2021, destinada à contratação de serviços de publicidade institucional e propaganda de interesse público e social; Considerando que o anexo I do Edital da Concorrência informa que: A campanha publicitária do Governo Federal terá o importante desafio de fazer frente a informações não correspondentes à realidade disseminadas por parte da mídia e em redes sociais, as quais não correspondem às várias entregas e políticas públicas positivas implementadas pelo Governo, e que acabam gerando um sentimento de rejeição, que pode afetar diretamente a receptividade e a compreensão das mensagens a serem divulgadas. A campanha deve exaltar, também, o sentimento de confiança, esperança e otimismo dos brasileiros. Considerando que o representante aponta que, em razão desse excerto do edital, "o próprio edital de concorrência já nasce eivado de desvio de finalidade, em que a publicidade, que deveria ser institucional, impessoal, será usada para promover a defesa da Administração do Presidente Jair Bolsonaro e enaltecer os feitos (inexistentes) de sua gestão." Considerando que não há, no trecho apontado, elementos concernentes à suposta irregularidade, em especial indicativos da intenção de descumprir ou do efetivo descumprimento das disposições do art. 37, §1o, da Constituição Federal, que assim dispõe: § 1o A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Considerando que nos termos do art. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, é requisito essencial para o seu conhecimento a apresentação de indícios relacionados à irregularidade ou ilegalidade objeto da representação formulada perante esta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado na inicial, por perda de objeto, e arquivar os autos, dando ciência deste Acórdão ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.885/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.